Tribunal: STF
Processo: HC 203484
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Pedro de Melo, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 672.465/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em virtude da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput e § 1°, 34 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal. 
    Alega, em suma, a ausência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente, pois com base apenas em denúncia anônima, motivo por que pleiteia a nulidade das provas obtidas e afastamento da prisão preventiva.
    Requer, liminarmente, “a concessão da Ordem de Habeas Corpus para determinar a suspensão do feito de primeiro grau, concedendo ao paciente a liberdade provisória, expedindo contra mandado. No mérito requer, confirmando a liminar deferida, determinar a retirada das provas ilícitas dos autos e determinar o trancamento dos autos originários por falta de Justa Causa”.
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Relativamente ao suposto ingresso forçado dos policiais na residência da paciente, o Juízo assim consignou:
    “Segundo informações preliminares, equipe da polícia militar detinha informações de que um veículo, produto de roubo, estaria em uma propriedade rural, na localidade de Guarapua, distrito da cidade de Dois Córregos, em poder de João Pedro de Melo, indivíduo conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, tenho ainda informações anônimas de que João Pedro e sua mulher, de nome Ana Carlos, promoviam naquela propriedade rural, tráfico de drogas. 
    Diante das informações noticiadas, os policiais se diligenciaram até a localidade, e ao chegarem ao local, localizaram o veículo denunciado, sendo que João Pedro, ao avistar os policiais, empregou fuga, ao passo que no interior da residência, os policiais localizaram sua esposa Ana Carlos. 
    Em continuidade das diligências, os policiais, no interior da residência, sentiram um forte odor de crack, sendo que a acusada confirmou que havia drogas na casa e levou a equipe até o quarto onde ela estava misturando o crack em 03 tapueres de plástico no chão do cômodo. 
    Posteriormente, a agente informou que havia mais drogas ali, sendo que ela pegou dentro de uma bolsa de cor marrom, que estava no interior de um guarda roupas vários tijolos de crack, ao passo que em cima de um raque de um aparelho de TV, encontrava-se um pote de palmito com vários pedaços de maconha, enroladas em papel filme e ao lado deste pote havia um saquinho de plástico de cor branca, contendo várias pedras de crack, já confeccionadas para a distribuição e venda, e do lado desta pedras havia uma balança de precisão e uma faca de cabo vermelho com resquícios de droga. 
    Em solo policial, a acusada Ana Carla negou a prática delitiva. Disse que há cerca de 30 dias apareceu um rapaz e pediu para o seu marido guardasse algo na casa do sitio em que residem, que não sabia o que era, mas tinha ciência que era algo de errado. Relatou que em relação ao veículo, disse que adquiriu o mesmo pagando pelo veículo a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); a troco de assumir algumas dividas do veículo, que desconhecia a procedência ilícita do veículo. 
    Não se deve perder de vista também o elevado potencial destrutivo do entorpecente, já que a difusão de drogas no seio da comunidade constitui potencial reflexo para outros e sucessivos crimes (crimes consectários, normalmente decorrentes do tráfico e consumo de entorpecente - furtos, roubos, receptações, etc.) indicando a necessidade de garantia da ordem pública. 
    A grande quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na residência dos acusados, bem como os depoimentos dos policiais, não chancelam a emissão de um ato decisório que determine suas solturas, nem tampouco enseja uma eventual desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, haja vista ter sido surpreendido, em estado flagrancial, na posse de grande quantidade e variedade de entorpecentes, com alto grau viciante. (Doc. 4).
    (…)
    Divergir desse entendimento exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Perfilha esse entendimento:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória narrou de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. 3. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência, cabendo ao juízo natural da instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas. Além disso, para o deslinde das controvérsias relativas às autorizações e às licenças necessárias para a posse das armas e munições, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 4. Ordem denegada.” (HC nº 117.635/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje de 05/11/2013).
    Ainda que assim não fosse, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14). Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15. 
    Além disso, a decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva, destacou: 
    “De outro lado, analisando certidões criminais acostadas aos autos, fls. 49/56, quanto ao acusado JOÃO PEDRO DE MELO é detentor de vasto histórico criminal oriundo de atos infracionais praticados durante sua menoridade penal, entretanto, é sabido que condenações por atos infracionais não são suficientes a configurar reincidência, tampouco agravar a pena do acusado. Todavia, consoante já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça são suficientes e a evidenciar o periculum libertatis consubstanciado no risco à ordem pública diante da flagrante possibilidade de reiteração delitiva. É o caso dos presentes autos. 
    Além do mais o acusado é detentor de reincidência criminal, inclusive pelo mesmo delito auferido nestes autos, qual seja, tráfico de entorpecentes, vindo a estar, atualmente, em cumprimento de pena, no regime aberto (autos nº 0005270-74.2020.8.26.0302). 
    Sendo assim, vislumbra-se grande risco à ordem pública acaso o acusado permaneça solto, uma vez que a localização de entorpecentes com alto grau viciante, resulta em alta probabilidade de continuidade do comércio ilícito de drogas, bem como pelo risco latente de reiteração delitiva, acaso não haja restrição cautelar de sua liberdade. (Doc. 4).
    (...)
    O entendimento, portanto, está em consonância com a jurisprudência da Corte, no sentido de que 
    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente